Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736459-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MARINHO DE ARAUJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RENATO MARINHO DE ARAÚJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO e RONALDO MARINHO DE ARAÚJO (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução (Processo no 0731816-86.2020.8.07.0001) ajuizada por BANCO DE BRASÍLIA – BRB (exequente), indeferiu o pedido de extinção da execução deduzido pelos executados, sob o fundamento de que o mesmo pedido já havia sido apreciado em diversas ocasiões, o que indica a intenção da parte de causar tumulto processual, procedendo-se com advertência à parte quanto à conduta atentatória à dignidade da justiça (ID 107557521). No despacho de ID 33988950, oportunizei a manifestação dos recorrentes sobre eventual inadmissibilidade recursal, em razão de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Os agravantes apresentaram a petição de ID 34201057, na qual esclarecem a possibilidade de o agravo de instrumento tratar da mesma matéria já recorrida na Apelação no 0742111-85.2020.8.07.0001; contudo, ressaltaram que tal fato somente se dará se a matéria for conhecida naquele feito. Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, observa-se que a decisão recorrida, no tópico objeto do recurso, possui a seguinte redação: No que concerne à manifestação dos executados (ID 106199882), nada há a prover, eis que a matéria já foi exaustivamente decidida nos autos e nos embargos à execução no 0742111-85.2020.8.07.0001. Também houve recurso de Agravo de Instrumento, onde o eminente Relator, ao indeferir o pedido de liminar, assentou que “o mais, ao que se colhe nesta análise inicial, a impossibilidade de suspensão da execução está em conformidade com o disposto na súmula no 581, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” A insistência em retomar a discussão quando a questão já foi objeto de análise pelo Juízo em diversas ocasiões indica a intenção da parte em causar tumulto processual, conduta esta que se caracteriza como atentatória à dignidade da Justiça. Fica, então, advertido a cessar tal comportamento, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial e também rejeito o pedido dos executados no ID 106199882. Com efeito, a decisão não decidiu a questão posta pelos executados/agravantes, visto que o tema foi anteriormente tratado nos embargos à execução (Processo no 0742111-85.2020.8.07.0001). E, compulsando aqueles autos, verifica-se que a sentença prolatada, de fato, tratou do tema referente à exclusão dos avalistas da ação de execução. Confira-se: Recuperação Judicial (...) De todo modo, impende enfatizar que a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, conforme definiu o STJ no REsp 133.3349/SP. Lado outro, não se há falar em questão prejudicial, já que prosseguindo a execução somente em relação aos coobrigados, não há razão para a suspensão das constrições em relação a estes, na medida em que autônomas as obrigações destes em relação à devedora principal do título. Ademais, a matéria foi devolvida a esta instância revisora via recurso de apelação, interposto naqueles autos. E não há que falar em ausência de debate sobre o julgamento do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO, pois o tema encontra-se no âmbito de cognição daquele recurso de apelação, consoante despacho de ID 30051840 proferido no Processo no 0742111-85.2020.8.07.0001, que determinou a manifestação das partes sobre o tema: O recurso de apelação noticia fato novo, superveniente à prolação da sentença recorrida, relativo ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO, não transitado em julgado, cujo entendimento manifestado interfere, diretamente, no deslinde da controvérsia destes autos. Destarte, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se quanto à possível prejudicialidade externa apontada, apta a ensejar a suspensão deste feito. Publique-se. Intimem-se. Desse modo, o presente recurso reitera questão já devolvida para análise no Processo no 0742111-85.2020.8.07.0001, o que representa ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Cumpre esclarecer, em atenção ao que foi mencionado na petição de ID 34201057, que o recurso de apelação (Processo no 0742111-85.2020.8.07.0001) será conhecido. Inclusive, o processo recebeu movimentação recente, com a prolação de despacho que oportunizou a manifestação das partes, dentre outros temas, sobre o julgamento do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO. Portanto, considerando que o presente agravo de instrumento trata de questão debatida na Apelação no 0742111-85.2020.8.07.0001, não há como conhecer do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator